Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021331-09.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUSSARA BREDA em virtude de decisão preferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Execução, em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0000127- 47.1995.811.0028, acolheu e julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID110849968 - Pág. 4)
Inconformada, a Agravante almeja a concessão do efeito suspensivo-ativo, “a fim de se determinar a suspensão da eficácia da decisão atacada (exclusivamente), bem como para que determine ao Juízo a quo que proceda imediatamente com a transferência de parte do valor bloqueado, na monta de R$ 47.819,40 (quarenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos) nesta data de 24/11/202 1, para uma conta judicial e, então, proceda com a transferência em favor da Agravante conforme dados bancários já apresentados”.
Nas razões recursais, arguiu preliminarmente que “embora a suposta impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido julgada procedente, inexiste na decisão qualquer passagem que mencione claramente a extinção da execução”, assim, “caso a relatora entenda que a decisão ora impugnada acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, sendo a apelação o recurso cabível, requer-se, desde logo, por força do art. 188 e 277, ambos do CPC/15, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, recebendo este recurso para a devida análise de suas razões que, certamente, irão determinar a reforma da decisão”.
No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida “a preclusão temporal em relação à alegação de excesso de execução levantada no âmbito da impugnação à penhora”. Subsidiariamente, requer “seja reconhecida a impossibilidade de dois advogados diferentes, representado a mesma parte, impugnarem um mesmo fato, de modo que a primeira impugnação protocolizada sem cálculo seja liminarmente rejeitada, principalmente em função da preclusão consumativa”.
Eis o relatório. DECIDO.
Da leitura dos autos, verifica-se que o Recurso manejado pelo Recorrente é inadequado.
Com efeito, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto em virtude de decisão proferida pela Juíza Katia Rodrigues Oliveira que, na forma do art. 487, I do CPC, julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. (ID110849968 - Pág. 4)
In casu, depreende-se que o referido provimento judicial é de natureza terminativa (vide art. 487, I do CPC) e, contra decisão terminativa, o recurso cabível é o de apelação.
Inobstante à parte Recorrente alegar controvérsia em definir qual o recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga impugnação oferecida pelo executado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ao interpretar o Código de Processo Civil de 2015, decidiu que o Recurso de Apelação é o instrumento adequado para combater decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação.
A propósito, colaciono o julgado abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (Recurso Especial No 1.698.344 - Mg (2017/0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma Do Superior Tribunal De Justiça. Julgado Em: 22/05/2018).
Nessa toada, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, sendo seu conteúdo e efeito decisivos para definição da natureza jurídica do ato judicial (se sentença ou decisão interlocutória), entendo que, no caso, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação, e não agravo de Instrumento.
Não se pode olvidar que para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste em consonância ao principio da taxatividade recursal.
Na hipótese, a parte Recorrente milita pela aplicação do princípio da fungibilidade e, por consequência, pugna pelo recebimento deste Agravo de Instrumento como Recurso de Apelação.
Importa lembrar que, de acordo com o STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar." (AgInt no AREsp 1287926/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).
No cenário dos autos, não vislumbro possibilidade de incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Isso porque o magistrado singular (ID 110849968) consignou: “Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença”.
É cediço que o dispositivo citado tem natureza terminativa, assim, cito:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
Portanto, sem mais delongas, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por manifestamente inadmissível.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, ao arquivo.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora